Tribunal: STF
Processo: RE 1569150
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO CANCELADA. REEXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 100 DA CF/88 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. BLOQUEIO DO PAGAMENTO DOS VALORES ATÉ O JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO EM NOME DO EX-SERVIDOR FALECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002291-04.2010.4.05.8000, determinou que o setor competente procedesse à reexpedição das requisições de pagamento informadas na petição de id. 4058000.12137469 (em benefício de LUÍS GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO OZÓRIO DE PAULA, LUCIANA SILVA DE PAULA, OMAR SILVA DE PAULA, filhos de VILMA PEREIRA DA SILVA, a qual, por sua vez , era filha e dependente habilitada de NILO PEREIRA DA SILVA), determinando, contudo, que os valores contemplados nos aludidos requisitórios de pagamento permaneçam bloqueados até o julgamento definitivo do AGTR nº 0801321-89.2022.4.05.0000, interposto pela ora recorrente contra o ato judicial que deferiu as habilitações dos aludidos sucessores. 2. Caso em que o magistrado de primeiro grau deferiu a habilitação dos herdeiros/sucessores do servidor falecido Nilo Pereira da Silva, autorizando a reexpedição do requisitório de pagamento cancelado (RPV n°. 1.309.900/AL). Dessa decisão, a União interpõe o Agravo de Instrumento n°. 0801321-89.2022.4.05.0000, onde foi negado provimento por esta 4ª Turma. Do acórdão prolatado, a União interpôs embargos de declaração que foram rejeitados e, posteriormente, recurso especial. Atualmente, o supracitado agravo está sobrestado até que o STJ - Superior Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a " Legitimidade do sindicato para substituir o servidor falecido antes mesmo do ajuizamento do processo de conhecimento ". 3. Após o julgamento do Agravo de Instrumento n°. 0801321-89.2022.4.05.0000 por esta 4ª Turma, o juiz singular determinou que o setor competente procedesse à reexpedição da requisição de pagamento informada na petição de id. 4058000.12137469, mas que o pagamento permanecesse bloqueado até o julgamento definitivo do AGTR nº 0801321-89.2022.4.05.0000. Dessa decisão, a União interpôs o presente agravo de instrumento. 4. No recurso, sustenta a União que a decisão recorrida violou o regramento disposto no art. 100 da CF/88, ao permitir a expedição de requisição de pagamento referente à parte controversa (efetivamente impugnada pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença originário via AGTR nº 0801321-89.2022.4.05.0000) antes do trânsito em julgado da execução originária. Aduz que a expedição de precatório somente pode ser realizada à vista do trânsito em julgado do agravo em que discute a própria existência do crédito em questão débito e, por conseguinte, os valores contemplados nos requisitórios de pagamento, tal como alega ocorrer na espécie. 5. Cinge-se a controvérsia em saber sobre o acerto da decisão agravada que determinou a o setor competente que procedesse à reexpedição da requisição de pagamento, após o julgamento do PJe (AGTR) n°. 0801321-89.2022.4.05.0000 pela 4ª Turma desta egrégia Corte. 6. Cabe registrar que a norma do art. 100 da CF/88 - Constituição Federal de 1988 apenas condiciona a expedição de precatórios ao trânsito em julgado da sentença condenatória, referindo-se, evidentemente, à sentença que constitui o título da execução, não ao trânsito em julgado de outras decisões proferidas no curso do seu cumprimento. E, no caso, não há dúvida de que o precatório tem como fundamento condenação objeto de sentença já transitada em julgado. 7. Na espécie, não merece reproche a decisão fustigada, vez que o decisum, além de não ter violado o art. 100, da CF/88, tomou o cuidado de determinar que a requisição de pagamento a ser expedida permaneça bloqueada até o julgamento final do AGTR n°. 0801321-89.2022.4.05.0000 que discute justamente a existência do próprio título judicial exequendo em favor do ex-servidor falecido. 8. Agravo de instrumento improvido.” (Processo nº 0808204-18.2023.4.05.0000, Agravo de Instrumento, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 26/10/2023)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 100, caput , §§ 1º e 5º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não é possível execução provisória contra a Fazenda Pública, não só em razão do art. 100 da CF/88, mas também porque há vedação legal expressa (art. 2º-B da Lei 9.494/97).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem determinou que “o setor competente que procedesse à reexpedição da requisição de pagamento”, bem como “que a requisição de pagamento a ser expedida permaneça bloqueada até o julgamento final do AGTR n°. 0801321-89.2022.4.05.0000 que discute justamente a existência do próprio título judicial exequendo em favor do ex-servidor falecido”. 



    Esse entendimento está desalinhado com a jurisprudência do STF, que determina que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas judicialmente, inclusive as de caráter alimentar ou de credores privilegiados, devem ser pagas por meio de precatórios, salvo as de pequeno valor (art. 100, § 3º, CF), não sendo possível a execução provisória.



    Na hipótese, a determinação pela expedição de precatório antes do trânsito em julgado da ação que discute o próprio crédito implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em Suspensão de segurança. Expedição de precatório sem o trânsito em julgado da condenação judicial. Cancelamento impedido. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. II. Questão em discussão 3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). III. Razões de decidir 4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (SS 5708 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-09-2025)



    “Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Canoas/RS. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). [...] 4. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo interno.” (SL 1609 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.2023)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1412096 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.02.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a expedição ou reexpedição da requisição de pagamento, se o caso, ocorra somente após o trânsito em julgado “do AGTR n°. 0801321-89.2022.4.05.0000 que discute justamente a existência do próprio título judicial exequendo em favor do ex-servidor falecido”.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente